Tribunal: TJSP
Processo: 1019075-78.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Veículo. Cobrança abusiva do seguro. Impossibilidade de escolha. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Irregularidade corretamente reconhecida na origem. Correção monetária corretamente determinada pela Tabela Prática de Atualizações do Tribunal de Justiça do Estado de São

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Veículo. Cobrança abusiva do seguro. Impossibilidade de escolha. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Irregularidade corretamente reconhecida na origem. Correção monetária corretamente determinada pela Tabela Prática de Atualizações do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com as alterações introduzidas pela Lei 14.905/24 a partir de sua vigência. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.